Tribunal: TJPA
Processo: 0810387-53.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810387-53.2024.8.14.0028

APELANTE: R. F. F. S., LILIANE FERNANDES FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. HIPOPITUITARISMO EM MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária por menor impúbere, representado por sua genitora, visando à condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Marabá ao fornecimento do medicamento Somatropina (12 UI ou, alternativamente, 36 ampolas de 4 UI), necessário ao tratamento de hipopituitarismo (CID E23.0). Alegou-se a essencialidade do fármaco para o crescimento adequado do menor, a hipossuficiência financeira da família e a urgência do início do tratamento, sendo juntados documentos médicos comprobatórios. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, determinando o fornecimento mensal da medicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obrigação solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento prescrito a menor hipossuficiente; (ii) definir se a determinação judicial viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo legítima a intervenção judicial quando evidenciada omissão estatal frente à necessidade de tratamento médico essencial, especialmente em favor de criança ou adolescente em condição de vulnerabilidade.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE 855.178, Tema 793) e do STJ, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

A sentença limitou-se a compelir o ente público ao cumprimento de dever constitucional, sem invadir a discricionariedade administrativa nem comprometer a separação dos poderes.

O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, exigindo demonstração concreta de inviabilidade orçamentária, o que não foi comprovado pelo Estado do Pará nos autos.

O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, está incluído na RENAME e teve sua prescrição clínica justificada, afastando argumentos de experimentalismo ou inadequação terapêutica.

A urgência do tratamento, associada à comprovada hipossuficiência da família, legitima a concessão da tutela para assegurar o desenvolvimento adequado do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos prescritos a pacientes hipossuficientes, inclusive em ações judiciais.

A ausência de previsão orçamentária ou a alegação genérica de reserva do possível não afastam a obrigação estatal quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.

A intervenção judicial é legítima para assegurar o direito à saúde, desde que amparada por prescrição médica clara e documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; art. 196; CPC, arts. 300, 927, III, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, Tema 793.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID

26640974 proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por RAFAEL FERNANDES FERREIRA SILVA, menor impúbere, representado por sua genitora, LILIANE FERNANDES FERREIRA, objetivando a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Marabá ao fornecimento do medicamento Somatropina 12 UI injetável (12 unidades) ou, alternativamente, 36 ampolas da versão 4 UI, a fim de tratar hipopituitarismo (CID E23.0).

Alegou-se que o fármaco é essencial para corrigir o comprometimento do crescimento do adolescente, estando ele fora da curva de altura normal para sua idade, e que o custo mensal estimado do tratamento é de R$9.000,00, valor este completamente inacessível à família.

Na inicial, a parte autora demonstrou que buscou administrativamente o fornecimento do medicamento pelo SUS, mas encontrou dificuldades burocráticas reiteradas e desproporcionais, que culminaram na desistência involuntária do processo administrativo.

Afirmou-se que o tratamento é contínuo e deve ser iniciado com urgência para evitar danos irreversíveis ao desenvolvimento físico do menor. Juntaram-se receituário médico atualizado, laudos clínicos e orçamento de laboratório, comprovando tanto a indicação do medicamento quanto a hipossuficiência financeira da família.

A sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos para o fornecimento do medicamento prescrito.

Determinou-se que o Estado do Pará e o Município de Marabá fornecessem mensalmente as 12 unidades de Somatropina 12 UI (ou 36 de 4 UI), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

O magistrado destacou que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, e que a negativa administrativa, ainda que por inércia, comprometia o direito fundamental à saúde do autor, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Nas razões recursais, o Estado do Pará alegou, em síntese, que a sentença afronta o princípio da reserva do possível, bem como o da separação dos poderes, por impor obrigação financeira sem previsão orçamentária.

Argumentou que o fornecimento do medicamento em questão depende do cumprimento dos critérios previstos em protocolos clínicos específicos, os quais não teriam sido demonstrados no caso concreto.

Acrescentou que existem alternativas terapêuticas mais acessíveis e que a decisão judicial, ao obrigar o fornecimento de marca específica do medicamento, restringe a autonomia da gestão pública e gera risco de precedentes insustentáveis do ponto de vista fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, refutando os argumentos do Estado. Defendeu a manutenção da sentença, destacando que a necessidade do medicamento está documentalmente comprovada por receituário médico, com prescrição clara e individualizada.

Sustentou a aplicabilidade da responsabilidade solidária entre os entes federativos e a inaplicabilidade do argumento da reserva do possível diante da omissão estatal em garantir o direito fundamental à saúde, protegido constitucionalmente. Destacou precedentes dos tribunais superiores e a ausência de prova de que o fornecimento judicial do fármaco comprometeria outras políticas públicas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Em parecer técnico e fundamentado, ressaltou a legitimidade da intervenção judicial quando verificada omissão do Estado no fornecimento de tratamento essencial à saúde de menor hipossuficiente.

Destacou que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, está previsto na RENAME e tem indicação clínica clara nos autos, sendo inaplicáveis, no caso, os argumentos de reserva do possível ou da ausência de previsão orçamentária. Enfatizou, ainda, o caráter continuado e urgente do tratamento, recomendando a preservação da prestação jurisdicional em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão judicial que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Marabá o fornecimento da medicação Somatropina, de uso contínuo e alto custo, em favor de menor diagnosticado com hipopituitarismo.

O fundamento da sentença recorrida reside na proteção do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, amparada por prescrição médica inequívoca e laudo técnico demonstrando a necessidade do fármaco.

Inicialmente, deve-se rejeitar a tese de ilegitimidade passiva ou de afronta à separação dos poderes. Conforme jurisprudência pacífica do STF (RE 855.178) e do STJ (Tema 793), os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo cabível a judicialização em face de qualquer deles.

A sentença recorrida limitou-se a compelir o ente público a cumprir seu dever constitucional, sem avançar sobre a discricionariedade administrativa, tampouco interferir na alocação interna de recursos.

No tocante ao princípio da reserva do possível, este não pode ser utilizado como escudo automático para eximir o Estado do cumprimento de direitos fundamentais. A

jurisprudência exige que sua invocação venha acompanhada de prova robusta da insuficiência orçamentária e da incompatibilidade do cumprimento da obrigação com o atendimento das demais políticas públicas essenciais, ônus do qual o Estado do Pará não se desincumbiu.

Ao contrário, os autos demonstram omissão administrativa frente a uma demanda justificada clinicamente, respaldada por receituário médico atualizado e laudo técnico compatível com os protocolos do SUS.

O medicamento Somatropina possui registro na ANVISA e encontra-se elencado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que demonstra sua compatibilidade com o SUS e a ausência de experimentalismo na terapia.

Ademais, o custo elevado, aliado à hipossuficiência econômica da família do autor, justifica a intervenção judicial para evitar a perpetuação de violação ao direito à saúde e ao desenvolvimento digno do menor.

Registre-se ainda que a jurisprudência desta Corte Estadual vem reiteradamente reconhecendo o dever dos entes públicos de fornecer medicamentos de alto custo quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz, especialmente em casos que envolvem crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento, cuja urgência do tratamento é elemento central à concessão da tutela jurisdicional.

Diante do exposto, nos termos do art. 927, III e 932, IV do CPC c/c Tema 793 do STF,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Marabá, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora lançados. Mantida a condenação em honorários de sucumbência na forma fixada pela sentença. Sem custas.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/06/2025